Tribunal: TJMT
Processo: 1008502-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008502-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO JACOB SAUER (IMPETRADO), APARECIDO DAMAS DA COSTA - CPF: 994.020.171-00 (PACIENTE), DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA - CPF: 041.147.751-02 (PACIENTE), MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (PACIENTE), ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONCA - CPF: 032.107.281-27 (PACIENTE), MATHEUS LEITE FERNANDES - CPF: 047.203.361-16 (PACIENTE), WANDERSON DA SILVA SANTOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRREGULARIDADE PRISÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA –
MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. À míngua de elementos que amparem a tese defensiva, e consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça estadual, em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo no. 27 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

2.
Idôneo o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, cujas razões de decidir lastreiam-se na gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela diversidade dos narcóticos apreendidos, e no risco de reiteração criminosa dos pacientes, inferido pela
existência de registros anteriores do envolvimento de todos os favorecidos nessa ordem em condutas criminosas
, demonstrando, portanto, a aparente periculosidade social, a justificar que seja mantida apartada da sociedade de forma cautelar para salvaguardar a segurança pública, porquanto insuficientes as medidas alternativas ao cárcere para os fins acautelatórios pretendidos.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S)

ALLAN CARLOS MARQUES DE MENDONÇA

APARECIDO DAMAS DA COSTA

DOUGLAS HENRIQUE BARBOZA DA ROCHA

MARCOS ANTUNES FOGAÇA

MATHEUS LEITE FERNANDES

WANDERSON DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT, que os
mantém recolhidos ao cárcere sem homologar o auto de prisão em flagrante e sem realizar audiência de custódia
nos autos de n.o 4130-10.2020.811.0015 (Código: 377605), em que investigados pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 14, da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando os fatos, principia o i. Defensor Público alegando que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
10/04/2020
e que os autos foram remetidos ao Juiz Plantonista somente na data de
12/04/2020
,
e que à época da presente impetração , não haviam sido encaminhados ao Ministério Público, bem como
não houve homologação ou relaxamento da prisão em flagrante
, resultando, ao seu entender, em violação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, bem como à Convenção Americana dos Direitos Humanos.

Argumenta ainda que a situação excepcional vivenciada pelo combate ao COVID-19, que dispensou a audiência de custódia, ressalta a necessidade de homologação da prisão em flagrante.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o firmatário do remédio heroico que os pacientes estão presos, portanto, de forma ilegal, o que conduz à obrigatoriedade do relaxamento das prisões, nos termos do art. 5o, inciso LXV, da Constituição da República.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor dos pacientes, para que sejam postos imediatamente em liberdade, sem a imposição de qualquer condição.

E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com os documentos digitais acostados sob o ID 39699968 ao ID 39699995.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta Relatora plantonista, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak,
indeferiu a tutela de urgência reclamada
(ID 39683979).

O feito foi, então, distribuído à minha relatoria, e mediante o despacho exarado no ID 39790474,
ratifiquei a decisão de indeferimento
e foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 39823976 ao ID 39823978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 39823978).

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que os pacientes
Allan Carlos Marques De Mendonça
,
Aparecido Damas Da Costa
,
Douglas Henrique Barboza Da Rocha
,
Marcos Antunes Fogaça
,
Matheus Leite Fernandes
e

Wanderson Da Silva Santos
se encontram presos preventivamente por cometerem, em tese, os delitos tipificados no
art. 14, da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Conforme auto de prisão em flagrante, a equipe da Força Tática da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento no Bairro Jardim São Paulo na cidade de Sinop/MT, quando avistaram o conduzido
Aparecido Damas Da Costa
em atitude suspeita em frente a um bar. Ao se aproximarem perceberam que
APARECIDO
jogou um objeto no solo, oportunidade em que localizaram uma camiseta que ocultava uma espingarda de calibre 28. Ao ser indagado, o conduzido relatou que estaria vendendo a arma de fogo para comprar comida, e que ela pertenceria ao conduzido
Wanderson da Silva Santos
, vulgo “KBL”, o qual poderia possuir mais armas de fogo e drogas em sua residência.

Quando chegaram ao local indicado, os policias se depararam com os conduzidos
Wanderson Da Silva Santos, Allan Carlos Marques De Mendonça, Douglas Henrique Barboza Da Rocha, Marcos Antunes Fogaça
e
Matheus Leite Fernandes
, momento em que os dois primeiros tentaram empreender fuga pelos telhados das casas vizinhas, mas a cobertura de uma das casas cedeu e os dois caíram no local onde estava uma criança de 04 (quatro) anos e sua genitora.

Consta, ainda, que no momento de sua captura
WANDERSON
resistiu à prisão e tentou pegar a arma do policial, mas foi contido.

Na residência de
WANDERSON
os policiais encontraram papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína em pedra e também em pó, e outros invólucros com substância análoga à maconha, papel filme utilizado para embalar drogas, dinheiro em espécie, além de diversos aparelhos eletrônicos.

Diante de tais fatos, os favorecidos nessa ordem foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante (10/04), que foi
remetido ao Juiz Plantonista, no dia 12/04/2020.

Em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que ainda na data de
12/04/2020
o d. magistrado de primeiro grau homologou a prisão em flagrante dos pacientes e decretou-lhes a prisão preventiva, diante da existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como para
salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista o fundado receio de reiteração criminosa,
aferido a partir da existência de registros anteriores do envolvimento de todos os favorecidos nessa ordem em condutas criminosas, e particularmente com relação ao suspeito
Marcos Antunes Fogaça
, motivada, também, pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na sequência, em
13/04/2020
o auto de prisão em flagrante foi distribuído para a 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, e, no dia
15/04/2020
, o suspeito
Marcos Antunes Fogaça
, assistido pela advogada Dayane Dias da Silva (OAB/MT n.o 27.588), requereu a revogação da prisão preventiva, que restou indeferida pelo magistrado
a quo
no dia
21/04/2020,
mantendo incólume a decisão anterior proferida pelo magistrado plantonista.

E, em consulta ao andamento virtual do Inquérito Policial n
n.o 4130-10.2020.811.0015 (Código: 377605)
, referente ao fato ilícito ora em análise, constatei que no dia
08/05/2020
, determinou-se o seu arquivamento.

Em seguida, na data de
15/05/2020
, fora oferta denúncia em face dos ora pacientes, Processo no 4807-40.2020.811.0015 – Código: 378272, em trâmite na 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Feito esse breve resumo fático-processual, passo ao exame das teses aventadas na inicial do
mandamus.

1.

Do aventado constrangimento ilegal

À vista disso, e ao revés do alegado pela i. Defesa, observo que a situação fática retratada nos autos demonstra a legitima condução do feito, máxime porque para além de haver pluralidade de réus, se trata de processo complexo, que apura a prática de vários crimes e cuja defesa do ora pacientes está sendo patrocinada pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, somados a situação excepcional e os limites operacionais decorrentes da pandemia de COVID-19 (novo coronavírus).

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta aos pacientes, pois, até o momento, não restou caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito,
uma vez que a decisão proferida no segundo imediatamente posterior à efetivação da prisão está compatível com

os prazos previstos no art. 306, §1o e art. 310
, caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, imperioso destacar que eventuais ilegalidades decorrentes da não realização da audiência de custódia ficam superadas com a conversão do flagrante em preventiva, novo título legitimador do encarceramento cautelar.

A propósito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a quaestio”
(STJ - AgRg no RHC: 120566 BA 2019/0343429-2, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Não é outro, aliás, o entendimento deste Sodalício, igualmente pacificado com a edição do
Enunciado Orientativo n.o 27
, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, de que
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Deste modo, entendo que não há falar em relaxamento de prisão legal.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva

Lado outro, em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes imputados [porte de arma de fogo,
tráfico de drogas e associação para o tráfico
] são dolosos e apenados com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos informativos contidos no caderno investigativo dão conta do provável envolvimento
dos pacientes nos delitos a eles imputados, consubstanciados, em especial, no laudo preliminar de constatação de entorpecentes, que apontou a apreensão de porções de
MACONHA
e
COCAÍNA.

Fosse pouco, verte dos autos que também foram apreendidos na residência em que se encontravam os ora flagranteados, um rolo de plástico filme [comumente utilizado para embalar a droga a ser comercializada], dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos, tudo a indicar que, muito provavelmente, naquele local ocorria a comercialização ilícita de narcóticos.

E, no que se refere
ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular justificou o encarceramento provisório na necessidade de
salvaguardar a ordem pública,
por ser de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão da
diversidade da droga apreendida e o fundado receio de reiteração criminosa, aferido a partir da existência de registros anteriores do envolvimento de todos os favorecidos nessa ordem em condutas criminosas, o que, à primeira vista, está em consonância com o
Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa toada, não há como considerar a decisão desprovida de fundamentação ou mal motivada, porquanto suplantada em elementos concretos que, a teor do entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, ensejam a garantia da ordem pública para a imposição do
carcer ad custodiam
,
in verbis:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido também é a linha intelectiva adotada pelo Superior Tribunal de Justiça que admite “
a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
”
(HC 490.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) – negritei.

Desta feita, concluo pela legitimidade da prisão preventiva imposta aos pacientes, porquanto sustentada nos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, apresentando-se indispensável para a proteção da sociedade, que se vê abalada com o cometimento do comércio malsão.

Em sendo assim, diante de tais fatores, entendo por satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, estando suficientemente delineado o encarceramento provisório em elementos e fatos extraídos dos autos, os quais indicam a necessidade da sua manutenção para a salvaguarda de toda a coletividade, o que torna a custódia provisória devidamente fundamentada e harmoniosa com o princípio da presunção de inocência, o qual está sendo excepcionado a bem da ordem pública.

Logo, porque demonstrada na decisão constritiva a indispensabilidade da prisão preventiva ante o risco que a liberdade dos pacientes representam ao meio social,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele,
por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante deste cenário, inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
Allan Carlos Marques De Mendonça
,
Aparecido Damas Da Costa
,
Douglas Henrique Barboza Da Rocha
,
Marcos Antunes Fogaça
,
Matheus Leite Fernandes
e

Wanderson Da Silva Santos
, e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020